Tribunal: TJBA
Processo: 8096210-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8096210-27.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

ADVOGADO(S):

APELADA/
AGRAVADA
: AGROPECUÁRIA SENHORA VITORIA LTDA.

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Camaçari, contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em Apelação Cível, na qual
extinguiu-se a
Execução Fiscal, por ausência superveniente de interesse processual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a legislação municipal pode prevalecer sobre os parâmetros fixados pelo STF e CNJ; verificar se houve omissão ou contradição, quanto à apreciação da norma municipal e do
A
cordo de
C
ooperação; e determinar se subsiste interesse processual, na cobrança judicial de crédito tributário inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do Tema nº 1.184, da Repercussão Geral, do STF, fixou a tese de que é legítima a extinção de
E
xecuções
F
iscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, desde que observada a proporcionalidade entre o custo do processo e o valor da dívida, assegurando-se a adoção prévia de meios alternativos de cobrança, como o protesto da CDA.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com o entendimento do STF, estabeleceu o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais),
como parâmetro nacional para a definição de
E
xecuções
F
iscais de pequeno valor, com base em estudos sobre o custo médio de tramitação desses processos.

5. A legislação municipal invocada pelo
A
gravante (Lei nº 1.913/2024) autoriza a desistência de
E
xecuções
F
iscais já ajuizadas, mas não estabelece piso mínimo proporcional ao custo processual, razão pela qual não prevalece como parâmetro absoluto, diante do entendimento consolidado pelo STF e pelo CNJ.

6. O reconhecimento da ausência de interesse de agir não implica extinção do crédito tributário, mas,
somente,
a sua cobrança por vias administrativas mais eficientes, conforme autorizado pelo STF.

7. A decisão
hostilizada
não incorreu em omissão nem contradição, por ter, expressamente, analisado os fundamentos legais e fáticos invocados pelo Município, aplicando corretamente o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 18, 30, I e III, e 37, caput; CPC, arts. 485, VI, 932, IV e V, e 1.022; LINDB, arts. 20 a 22; Lei nº 12.767/2012; Lei Municipal nº 1.913/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208 (Tema nº 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 10.10.2023; CNJ, Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000, j. 28.02.2024.

–––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Embargos de Declaração,
na
Apelação nº 8096210-27.2021.8.05.0001, tendo como Agravante
o

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
,

sendo Agravad
a a
AGROPECUÁRIA SENHORA VITORIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.